Tribunal: TJDFT
Processo: 0012631-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012631-96.2013.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDOS: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÓDIGO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS. BASE DE CÁLCULO. TERMO A QUO PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO CONTRATUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Entabulado Contrato Administrativo que tem por objeto prestação de serviços, as partes celebrantes devem cumprir o acordado em estrita observância aos termos pactuados, tanto em relação ao cronograma relativo à execução das obras dentro das condições e prazos estabelecidos, quanto ao pagamento tempestivo das contraprestações pecuniárias devidas, sob pena de os contratantes responderem pelas consequências do inadimplemento. 2. Os institutos da ‘supressio e da surrectio’ tem por escopo impedir o exercício abusivo de direitos, evitando-se comportamentos contrários à boa-fé objetiva, não podendo ser aplicados quando ausentes indícios objetivos no sentido de que o direito não mais seria exercido pelo seu titular, máxime se evidenciado, no caso, o inconformismo da parte contratada em relação ao atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias devidas, via de reclamação encaminhada à contratante. 3. O recebimento do valor nominal da nota fiscal não implica o perdão implícito dos juros e correção monetária e nem tem o condão de gerar na contraparte legítima expectativa de que o direito de exigir os encargos decorrentes da mora não seria exercido, notadamente em se considerando que a emissão do documento fiscal é realizada somente com o valor principal, não podendo ser agregados os valores dos acessórios decorrentes da mora. 4. Tratando-se de cobrança de consectários da mora decorrentes do atraso no pagamento de parcelas pactuadas em Contrato Administrativo, os débitos imputados à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica que se qualifica como pessoa jurídica de direito privado – devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos do Código Civil. 5. Inobstante a ausência de previsão contratual de juros moratórios, estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e configurado o atraso, resta caracterizada a mora de pleno direito (mora ex re), não podendo a parte se eximir do pagamento dos encargos moratórios. 6. Diante da previsão expressa no contrato de que a CAESB tem 30 dias consecutivos para efetuar o pagamento do valor estampado na nota fiscal, o termo inicial da mora somente tem início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada documento fiscal que atesta a execução dos serviços. 7. Considerando que o valor total da nota fiscal não é destinado à empresa prestadora dos serviços em razão da incidência de tributos e encargos previdenciários, que são retidos para posterior repasse aos respectivos credores, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir sobre o montante líquido da nota fiscal, valores esses a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 8. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando que a prescrição decenal não se aplica ao objeto da lide, uma vez que a ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três anos; b) artigo 202 do Código Civil, defendendo que sequer foi reconhecido ou demonstrado que o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional; c) artigo 323 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não é devido o pagamento de juros de mora e correção monetária de faturas expressas na inicial, visto que os pagamentos e respectivos recebimentos foram efetuados sem ressalva. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 202 e 206, §3o, incisos IV e V, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Do mesmo modo, consoante entendimento da Corte Superior, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/03/2021) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 323 e 944, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Ademais, válido também observar que não houve concordância por parte do Consórcio de Empresas em relação aos pagamentos extemporâneos das parcelas contratadas, inexistindo qualquer prova indicativa de que tenham anuído com o pagamento das notas fiscais sem a cobrança dos acréscimos legais. Com efeito, o recebimento do valor nominal da nota fiscal não implica, por si só, o perdão implícito dos juros e correção monetária, notadamente em se considerando que a emissão do documento fiscal é realizada somente com o valor principal, não podendo ser agregados os valores dos acessórios decorrentes da mora. Ao revés, aludido comportamento das empresas contratadas, ora apelantes, denota mais a intenção de dar fiel cumprimento ao contrato até o fim, sendo inegável a premissa de que eventuais contrariedades surgidas entre os contratantes durante a execução do ajuste, tal como possíveis desavenças em relação aos pagamentos realizados com atraso e suas repercussões, poderiam gerar uma situação delicada de instabilidade e, até mesmo, inviabilizar a conclusão dos serviços. Nesse compasso, considerando que os institutos da ‘supressio e da surrectio’ tem por escopo impedir o exercício abusivo de direitos, evitando-se comportamentos contrários à boa-fé objetiva, naturalmente que não podem eles ser aplicados à hipótese examinada, sob pena de, em última síntese, ensejar vantagem indevida à parte contratante, que descumpriu os termos pactuados em relação aos pagamentos. Consoante visto, ainda que as apelantes tenham aceitado receber os pagamentos com atraso somente no valor nominal, tal circunstância não elide o fato de que houve ‘inexecução parcial do contrato’. Ademais, ausentes indícios objetivos no sentido de que o direito à cobrança não mais seria exercido, inviável que a CAESB alegue em seu favor que fora frustrada a expectativa de que não mais seria instada a pagar os acessórios decorrentes da mora – conduta esta ilegítima e incompatível com a boa-fé objetiva –, até mesmo porque ciente da pendência dos encargos. Considerando, pois, que o Contrato Administrativo no 6962 estabeleceu, no item 11.2, prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para pagamento, pela CAESB, dos valores constantes nas notas fiscais, e, outrossim, evidenciado que os pagamentos dos valores ajustados foram realizados com atraso, não resta dúvida de que são devidos os juros moratórios e correção monetária correlatos. Apesar de inexistência de previsão contratual em relação aos juros, tendo a ré indubitavelmente quitado as faturas intempestivamente, não pode se eximir do pagamento dos encargos moratórios de forma a compensar economicamente o retardamento do cumprimento da obrigação, máxime por se tratar de cobrança legítima. Portanto, sendo devidos os encargos de mora decorrentes dos atrasos nos pagamentos realizados, e, outrossim, considerando que os cálculos apesentados pela parte autora foram impugnados pela CAESB (ID14007135, págs. 122/132; ID14007136, págs. 23/30), necessário, então, balizar os parâmetros a serem utilizados nos cálculos do valor devido, os quais deverão ser realizados em sede de liquidação de sentença. Em primeiro lugar, há de ser observado que, ultrapassado o prazo contratual acima referido sem que a ré/apelada tenha efetuado o pagamento a que se comprometeu por força do contrato administrativo, caracterizada está a mora de pleno direito (mora ex re), não havendo que se falar em necessidade de notificação ou citação. Frise-se que acaso inexistisse qualquer prazo ou termo para o cumprimento da obrigação, hipótese diversa da debatidas nos autos, o devedor seria constituído em mora somente a partir de sua interpelação judicial ou extrajudicial, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 397 do Código Civil. Sob essa realidade, quanto ao termo inicial da mora, este somente tem início após o término do trintídio contratual, contados a partir da protocolização de cada nota fiscal que atesta a execução dos serviços, uma vez que, conforme estabelecido no contrato (Cláusula 11.2), a CAESB tem 30 dias consecutivos para efetuar o pagamento do valor estampado na nota fiscal. Decorrido este prazo, a CAESB incorreu em mora automaticamente. Assim, contados desse interstício, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC – índice que, segundo reiterada jurisprudência desta e. Corte, melhor reflete a perda econômica do valor da moeda –, incidentes deste o dia do vencimento (30 dias contados a partir da protocolização da nota fiscal), até o efetivo pagamento. (ID 24870270). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023